Tribunal: TJBA
Processo: 8047733-05.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047733-05.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RODONAVE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FERNANDO CORDEIRO ARAUJO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ANTONIO NILTON FERREIRA SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ OTAVIO COSTA TOURINHO TOSTA, ANA CELESTE DE JESUS

***

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
ACORDO NÃO HOMOLOGADO. VALORES RECEBIDOS. ABATIMENTO. PEDIDO. INDEFERIMENTO. RECURSO. INEXISTÊNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MATÉRIA. PRECLUSÃO.

I – Mesmo sendo matéria de ordem pública, o enriquecimento ilícito é cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que não tenha sido apreciada e decidida pelo Juízo de origem.

II – Não tendo a parte recorrido, à época, do indeferimento de seu pleito de abatimento do valor pago, não é possível sua irresignação no cumprimento de sentença, ante a ocorrência da preclusão consumativa da matéria, conforme precedentes do STJ, razão de manutenção da decisão agravada.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8047733-05.2023.8.05.0000
,
em que figura como
Agravante
RODONAVE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA e como
Agravado
ESPÓLIO DE ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA